Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718300-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUADRA SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O A parte Agravante, na petição de ID: Num. 48041874, informa o descumprimento da medida liminar deferida nos autos e requer a majoração do valor da multa aplicada. Antes de apreciar qualquer pedido de majoração de multa, intime-se a parte Agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e comprove documentalmente nos autos o cumprimento da liminar deferida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador